Tribunal: TJES
Processo: 5001930-40.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001930-40.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA DE FATIMA BARBOZA

APELADO: JSL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 25% SOBRE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ANA DE FATIMA BARBOZA contra Acórdão que, em ação de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deu parcial provimento à Apelação interposta pela JSL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, reformando a Sentença para majorar o percentual de retenção para 25% sobre os valores pagos e estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado contém vício (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) ao fixar o percentual de retenção em 25% sobre os valores pagos e o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, em caso de rescisão contratual por culpa do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função teleológica dos Embargos de Declaração é integrativa, cabendo exclusivamente para sanar os defeitos processuais previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O Acórdão embargado abordou de maneira analítica e exauriente todas as questões essenciais para a solução da controvérsia, amparando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a fixação do percentual de retenção e do termo inicial dos juros de mora.

A adoção do percentual de 25% sobre os valores pagos para fins de retenção pela promitente vendedora está em perfeita sintonia com o entendimento dominante do STJ em casos análogos, considerando-o razoável para indenizar a incorporadora por custos administrativos e promover o equilíbrio contratual.

A fixação do termo a quo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado é consectário lógico e pacificado para as hipóteses de rescisão por iniciativa do comprador.

A alegação de omissão por ausência de abordagem exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos não se sustenta, pois o julgador não tem obrigação legal de responder a todas as alegações das partes, bastando motivação suficiente para embasar o
decisum
.

O alegado "agravamento de condição de saúde" não constitui razão para rescisão contratual que confira desfecho distinto ao caso, nem enseja enriquecimento sem causa.

A pretensão da Embargante de obter um novo julgamento da causa ou reverter a conclusão do Acórdão no mérito configura mero inconformismo, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso negado provimento.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, sendo inadmissível o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A função teleológica da decisão judicial contenta-se com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
, não havendo obrigação legal de o julgador responder a todos os argumentos, desde que a motivação seja suficiente para embasar o
decisum
.

A fixação do percentual de retenção em 25% sobre os valores pagos e o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado estão em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça em casos de rescisão de promessa de compra e venda por culpa do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Defesa do Consumidor, art. 53. Lei 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025; STJ, REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380; STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/11/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001930-40.2024.8.08.0062

EMBARGANTE:
ANA DE FÁTIMA BARBOZA

EMBARGADO:
JSL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA DE FATIMA BARBOZA
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que em sede de ação de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
JSL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, reformando a r. Sentença para majorar o percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos e estabelecer o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

O recurso, em que pesem os argumentos e fundamentos deduzidos, merece ser
CONHECIDO
, porquanto tempestivo e adequado à espécie, mas, no mérito, impõe-se-lhe a
NEGATIVA DE PROVIMENTO
, haja vista a inexistência de quaisquer dos defeitos processuais previstos na legislação pátria.

A função teleológica dos Embargos de Declaração, conforme o imperativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é eminentemente integrativa e não substitutiva. Cabem, exclusivamente, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso em tela, a Embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, manifesta evidente e inequívoca irresignação com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, tentando reverter a conclusão do Acórdão no mérito, especialmente quanto à aplicação do percentual de retenção e ao regime de juros de mora.

Cumpre assinalar que o Acórdão embargado abordou, de maneira
analítica e exauriente
, todas as questões essenciais para a solução da controvérsia, amparando-se na
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
para fixar o percentual de retenção em
25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos
, bem como o termo inicial dos juros de mora, quando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel decorre da culpa do comprador, a partir do trânsito em julgado.

Do acórdão constou expressamente que:

“Não obstante o permissivo legal para retenção de
10% do valor atualizado do contrato
e a previsão contratual neste mesmo sentido, a especificidade do caso presente revela que a aplicação da referida cláusula revela-se manifestamente abusiva, desnaturando a previsão da Lei 13.786/2018.

Na concretude do caso presente, o valor total do contrato é de R$ 219.212,20 (duzentos e dezenove mil, duzentos de doze reais e vinte centavos), e o montante pago pela apelada, conforme fixado em sentença e não impugnado especificamente, foi de R$ 17.634,75.

A retenção de 10% sobre o valor do contrato (R$ 21.921,22) não apenas absorveria a totalidade das parcelas pagas, como também constituiria um
saldo devedor
em desfavor da consumidora, o que desnatura a finalidade da cláusula penal e contraria o sistema de proteção consumerista, que veda a perda total das prestações pagas (art. 53 do CDC).
(negritei)

Tal realidade, portanto, desnatura até mesmo a finalidade da Lei 13.786/2018 e da jurisprudência do STJ ao disporem sobre a possibilidade de retenção parcial de valores, vedando a apropriação de 100% do montante pago.”

A omissão alegada, referente à ausência de abordagem exaustiva de todos os argumentos ou dispositivos legais que poderiam levar a um desfecho diverso, não se sustenta à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, vale acrescer que o alegado “"agravamento de condição de saúde", não constitui razão à rescisão contratual de modo a conferir desfecho distinto ao caso concreto, assim como não pode lhe ensejar o enriquecimento sem causa, como vertido no acórdão.

Com efeito,
a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios, contentando-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
. Não há obrigação legal de o julgador responder a todos os argumentos, desde que a motivação seja suficiente para embasar o
decisum
.

Neste prisma, é fundamental o que asseverou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)."
(AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, no que tange à estrita limitação dos embargos de declaração à finalidade de suprir os vícios enumerados, a Corte Cidadã é solar:

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração."
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 23/11/2010).

Assim, constata-se que o Acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição, pois a tese jurídica de fundo foi cabalmente enfrentada e fundamentada, demonstrando-se que a adoção do percentual de
25% (vinte e cinco por cento)
sobre os valores pagos para fins de retenção pela promitente vendedora está em perfeita sintonia com o entendimento dominante do
STJ
(em casos análogos ao presente), que o considera razoável para indenizar a incorporadora pelos custos administrativos e promover o equilíbrio contratual.

Da mesma forma, a fixação do termo
a quo
dos juros de mora a partir do trânsito em julgado é consectário lógico e pacificado para as hipóteses de rescisão por iniciativa do comprador.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão da Embargante de
obter um novo julgamento da causa
, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. A discordância com a interpretação e aplicação da lei e da jurisprudência por este Órgão Colegiado não se configura como vício sanável por esta via, mas como
error in iudicando
, passível de ser combatido por recurso próprio.

Portanto, por não se vislumbrar qualquer vício no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ressaltando-se que o
prequestionamento
de dispositivos (tácito ou explícito) não obriga o julgador a responder a todos os questionamentos da parte, bastando a fundamentação suficiente da decisão.

Desta feita,
CONHE
ÇO
do embargo de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.